Tribunal: TJMT
Processo: 1017266-92.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017266-92.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Resistência]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (ADVOGADO), ILSON FERNANDES CORDEIRO - CPF: 042.513.091-62 (PACIENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), JUIZO VARA CRIMINAL DIAMANTINO (IMPETRADO), ADRIELLY DE JESUS BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 054.338.201-06 (IMPETRANTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DIAMANTINO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que converteu a prisão em flagrante em preventiva e posteriormente a manteve, no âmbito de ação penal que apura a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
(tráfico de drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está amparada em fundamentos concretos e nos requisitos legais; (
ii
) definir se há excesso de prazo na formação da culpa em razão da suspensão do processo por exceção de suspeição; (
iii
) estabelecer se a diligência policial decorrente de denúncia anônima é nula; e (
iv
) examinar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional e exige demonstração da materialidade, indícios de autoria e risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Os elementos constantes dos autos, como apreensão de drogas variadas, balança de precisão, dinheiro em espécie e depoimentos de usuários, evidenciam a materialidade e indícios suficientes de autoria.

A garantia da ordem pública se justifica pela prática reiterada de tráfico, pela estrutura de comercialização e pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos.

O risco de reiteração delitiva é evidenciado pelo histórico criminal do paciente e pela dinâmica dos fatos, admitindo-se a consideração de registros criminais em curso.

A tentativa de fuga e a ocultação de provas demonstram risco concreto à instrução criminal.

Não se configura excesso de prazo, pois a suspensão do processo decorre de exceção de suspeição regularmente instaurada, sem demonstração de desídia estatal.

A denúncia anônima não invalida a diligência quando corroborada por elementos prévios colhidos no local, como movimentação típica de tráfico e apreensão de drogas com terceiros.

As medidas cautelares diversas são inadequadas diante da gravidade concreta da conduta e da insuficiência para conter o
periculum
libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal. 2. A quantidade e variedade de drogas apreendidas constituem fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. Não há excesso de prazo quando a paralisação do processo decorre de incidente processual regularmente instaurado sem desídia estatal. 4. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências preliminares, legitima a atuação policial. 5. Medidas cautelares diversas são incabíveis quando insuficientes para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXVIII e LXXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 314, 319, 310, § 5º, e 647 e seguintes; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 242643/SP, Rel.
Min. Edson
Fachin
, j. 09.09.2024; STJ,
AgRg
no RHC 212304/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; TJMT, HC nº 1018524-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 13.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 (Teses nº 6 e 25).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Ilson Fernandes Cordeiro
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos nº 1000165-27.2026.8.11.0005, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, posteriormente mantida, sendo instaurada, na sequência, a ação penal nº 1000379-18.2026.8.11.0005, na qual se apura a suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, (
i
) a ausência das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, ao argumento de inexistirem fundamentos concretos e atuais aptos a justificar a medida extrema; (
ii
) o excesso de prazo na formação da culpa, em razão da exceção de suspeição arguida na audiência de instrução e julgamento, com consequente paralisação processual e manutenção da prisão sem perspectiva de retomada do feito; (
iii
) a nulidade da diligência policial, ao fundamento de que a prisão teria decorrido de denúncia anônima desacompanhada de elementos prévios idôneos a legitimar a atuação estatal; e (
iv
) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão; e, no mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

A liminar
foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade coatora informou que a prisão é legal, pois houve flagrante de tráfico com apreensão de drogas e confirmação por usuários, estando presentes os requisitos da preventiva, notadamente a garantia da ordem pública, o risco de reiteração delitiva e o perigo à instrução criminal, evidenciado por tentativa de fuga e ocultação de provas, sendo inadequadas medidas cautelares diversas. Acrescentou que o processo teve andamento regular e encontra-se suspenso em razão de exceção de suspeição arguida pelo Ministério Público, inexistindo demora ilegal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da
Dra.
Fânia
Amorim
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

A prisão preventiva é medida cautelar pessoal excepcional, de acentuada restrição à liberdade, destinada a garantir a regularidade e a efetividade do processo penal dentro dos estritos limites legais. Prevista nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, deve observar os princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e excepcionalidade. Conforme os artigos 311 e 312 do
Diploma Processual Penal,
só pode ser decretada quando houver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamento idôneo — como a garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal — respeitadas as condições restritivas do artigo 313 e a vedação do artigo 314 à fundamentação baseada unicamente na gravidade abstrata do delito.

Segundo
Guilherme de Souza Nucci
,
a prisão preventiva constitui medida cautelar voltada à contenção do
periculum
libertatis
, vinculada à preservação da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, sendo vedada sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito, exigindo-se demonstração concreta de risco e afastando-se qualquer caráter de antecipação da pena
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Processual Penal
. 20. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023).

Na mesma linha, Luiz Régis Prado destaca que a prisão preventiva deve ser compatibilizada com os direitos e garantias fundamentais, assumindo natureza excepcional e sendo admissível somente em hipóteses de efetiva e comprovada necessidade (
PRADO, Luiz Régis.
Curso de Direito Penal Brasileiro: parte geral e parte especial
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021
).

A decisão que indeferiu a liminar reconheceu a presença do
fumus
commissi
delicti
, consubstanciado na materialidade e nos indícios suficientes de autoria evidenciados pelo auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial — inclusive de usuários que confirmaram a aquisição de entorpecentes do paciente —, pelo termo de apreensão e pelo laudo de constatação preliminar. Consta dos autos que o investigado foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes diversas em sua residência, tendo sido apreendidas 15 porções de maconha, 8 porções de pasta base de cocaína, já fracionadas para venda, além de balança de precisão e R$ 390,00 em espécie, conforme Auto de Apreensão (ID. 220652399 dos autos nº 1000165-27.2026.8.11.0005) e Laudo de Constatação Preliminar (ID. 220652400 do referido processo), elementos indicativos da prática de tráfico de drogas.

Na espécie, não se vislumbra ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos autos nº 1000165-27.2026.8.11.0005 (ID. 220690458), a qual se encontra lastreada em fundamentos concretos e atuais, posteriormente ratificados em decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar e manteve a prisão preventiva (ID. 223042407).

O
periculum
libertatis
foi reconhecido de forma objetiva e individualizada, nos termos dos artigos 312 e 310, § 5º, do Código de Processo Penal, especialmente para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Consta da decisão originária que a garantia da ordem pública decorre da prática reiterada de tráfico de drogas, evidenciada pela movimentação suspeita no local, pela abordagem sucessiva de usuários que haviam adquirido entorpecentes na residência do autuado, pela apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro em espécie, circunstâncias indicativas de atuação estável na mercancia ilícita.

Assentou-se, ainda, o risco concreto de reiteração delitiva, porquanto a dinâmica dos fatos revelou estrutura voltada à venda contínua de entorpecentes, inclusive com atendimento simultâneo de diferentes usuários, bem como a necessidade de cessar a atividade criminosa em curso, diante da constatação de tráfico em plena execução no momento do flagrante. Soma-se a isso o comportamento do paciente no momento da ação policial, consistente em tentativa de fuga e de ocultação de provas, circunstâncias que revelam potencial prejuízo à regular apuração dos fatos.

Posteriormente, ao apreciar pedido defensivo de revogação, o Juízo de origem manteve a prisão preventiva por entender inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da medida extrema, ressaltando a permanência da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, o histórico criminal desfavorável do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva.

Ressai, ainda, do relatório de antecedentes criminais juntado aos autos nº 1000165-27.2026.8.11.0005 (ID. 220665020), a existência de registros envolvendo o paciente por fatos relacionados a tráfico de drogas, crimes do sistema nacional de armas, extorsão e outros ilícitos penais, circunstância igualmente valorada pelo Juízo de origem como indicativa de periculosidade concreta.

Nesse contexto, em razão da variedade de substâncias entorpecentes apreendidas — consistentes em 15 (quinze) porções de maconha e 08 (oito) porções de pasta base de cocaína —, além da apreensão de balança de precisão, revela-se pertinente a incidência do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 25, nos seguintes termos:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme nesse sentido:

(...) “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (Enunciado Orientativo n. 25, da TCCR/TJMT). (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024)

Outrossim, no mesmo contexto, aplica-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese nº 6, nos seguintes termos:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência (DJE nº 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Nesse sentido, é firme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...) 2. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...) (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10185241120248110000, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/08/2024).

Com base na análise dos elementos colacionados à impetração, verifica-se que a prisão preventiva foi regularmente decretada e posteriormente mantida com suporte em dados concretamente extraídos dos autos, notadamente na gravidade em concreto da conduta, no contexto de comercialização contínua de drogas a partir da residência do investigado, no histórico criminal desfavorável do paciente e no risco concreto de reiteração delitiva, circunstâncias que evidenciam a presença do
periculum
libertatis
e a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Desse modo, não se extrai,
neste remédio constitucional
, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Da pretensão de
excesso de prazo na formação da culpa
,
fundada na exceção de suspeição arguida na audiência de instrução e julgamento, com consequente suspensão do feito, verifica-se que a tese defensiva pressupõe a demonstração de que a custódia cautelar ultrapassou o tempo razoável necessário à persecução penal, sem justificativa idônea.

Ressalta-se
, todavia, ser assente na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais previstos na legislação penal não ostentam natureza peremptória ou fatal, admitindo flexibilização conforme as particularidades do caso concreto. Por essa razão, a análise da
alegação deve ser orientada por juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), a fim de se aferir a existência, ou não, de constrangimento ilegal.

Segundo Fernando Capez, a aferição do excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto — como número de réus, complexidade da causa e atuação da defesa — não se admitindo critério meramente aritmético nem a manutenção da prisão cautelar sem fundamentação adequada. (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

No mesmo sentido, Guilherme de Souza Nucci destaca que a prisão provisória deve respeitar a razoável duração do processo, admitindo-se dilação apenas em situações excepcionais, desde que não haja omissão ou inércia do Estado e exista fundamentação idônea. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024).

No caso dos autos, não se constata mora estatal injustificada apta a caracterizar constrangimento ilegal. Verifica-se que o feito teve regular andamento, com recebimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação e designação de audiência de instrução e julgamento, a qual foi efetivamente realizada
em 25 de março de 2026 (ID. 228137618 dos autos n° 1000379-18.2026.8.11.0005).

Na referida audiência, o Ministério Público suscitou exceção de suspeição da magistrada, sob o argumento de vínculo conjugal com policial militar arrolado como testemunha. O Juízo de origem rejeitou a alegação, determinou a autuação do incidente em apartado e a suspensão do processo principal até deliberação deste Tribunal acerca dos efeitos da exceção.

Desse modo, a suspensão do feito decorre de incidente processual regularmente instaurado, não sendo possível imputar ao Estado inércia ou desídia. Trata-se de providência jurisdicional formalmente motivada, cuja apreciação compete à instância superior, inexistindo, por ora, demonstração de paralisação indevida ou indefinida do processo.

Ressalte-se que eventual prolongamento desarrazoado da suspensão, se comprovado por elementos supervenientes, poderá ser objeto de nova apreciação jurisdicional. Contudo, no presente momento, não se evidencia atraso injustificado apto a caracterizar constrangimento ilegal.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal
:

(...) 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. (...) (STF - HC: 242643 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024).

Alinhado a esse entendimento, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 212304 MG 2025/0070014-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

Assim, não se acolhe a tese defensiva, porquanto, ausente comprovação de mora estatal injustificada, não se evidencia constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo de reavaliação da matéria caso sobrevenha demora desarrazoada no julgamento do incidente instaurado.

Da tese

de nulidade da diligência policial decorrente de denúncia anônima
,
v
erifica-se, conforme registrado na decisão que manteve a custódia cautelar, que os policiais, ao chegarem ao endereço indicado, constataram intensa movimentação de pessoas na residência do investigado, com entrada e saída de indivíduos em curtos intervalos, circunstância compatível, em tese, com a prática de tráfico de entorpecentes. Em seguida, procederam à abordagem de três pessoas que deixavam o imóvel, sendo localizadas com elas substâncias entorpecentes.

Consta, ainda, que uma das abordadas, Sônia Dias Pimenta, afirmou adquirir drogas do investigado de forma habitual e que, naquela ocasião, quitava dívida referente a compra anterior.

Na sequência da diligência, foram apreendidas na residência 15 porções de maconha, 08 porções de pasta base de cocaína, balança de precisão e R$ 390,00 em espécie.

Desse modo, verifica-se a existência de elementos objetivos colhidos no local que corroboraram a notícia inicial, não se evidenciando, portanto, irregularidade apta a macular a diligência realizada. Ademais, eventual exame mais aprofundado acerca da legalidade da
atuação policial demandaria dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Do pleito
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
,
a
fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art
igo
319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, não se acolhe a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar como medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico.

A manutenção da custódia cautelar permanece sujeita à reavaliação periódica pelo Juízo de origem, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus

impetrado em favor
de
Ilson Fernandes Cordeiro

e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026